Tribunal: TJSP
Processo: 2285617-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso originado de ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, cuja causa de pedir está atrelada à cobrança de juros ilegais. Competência da Subseção II das Câmaras de Direito Privado. Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.